Tribunal: TJSP
Processo: 1079228-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Exibição do contrato e demais documentos que deram origem às negativações do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Ausência de prova da prévia solicitação administrativa e da recusa de atendimento da instituição financeira diretamente ao cliente ou ao seu procurador com poderes hábeis para postular e receber a documentação sigilosa – Solicitação de

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Exibição do contrato e demais documentos que deram origem às negativações do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Ausência de prova da prévia solicitação administrativa e da recusa de atendimento da instituição financeira diretamente ao cliente ou ao seu procurador com poderes hábeis para postular e receber a documentação sigilosa – Solicitação de entrega de documentos confidenciais para o advogado representante - Requerimento administrativo desacompanhado da procuração com poderes hábeis – Postulação administrativa inválida - Recusa implícita do réu justificada - Interesse de agir não configurado – Orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 1.349.453-MS – Extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir mantida – Recurso improvido.